Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESPACHO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PUBLICAÇÃO NO DJE. DECURSO DO PRAZO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO DA PARTE. DESCABIMENTO. NULIDADE INEXISTENTE.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, em face da decisão que não conheceu do recurso inominado, ante a sua deserção, sustentando o agravante que seus procuradores não foram intimados pessoalmente do despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência, apenas por meio de publicação no DJ-e.
2. A intimação do despacho ocorreu mediante publicação no Diário de Justiça eletrônico - DJ-e, tendo sido disponibilizada no dia 19/02/2020, p. 446. Assim, tendo em vista que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, não há de se falar em intimação pessoal do advogado da parte, acerca do ato judicial praticado (art. 4o § 2o, da Lei n. 11.419/2006 e art. 272, caput, c/c art. 231, inc. VII, do CPC).
3. Inexistente qualquer nulidade na intimação do agravante, mantem-se a decisão agravada que não conheceu do seu recurso inominado, por deserção.
4. Agravo interno CONHECIDO e não PROVIDO. Custas, pelo agravante.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.